Tribunal: TJMT
Processo: 1037586-45.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA. CONTRATO NÃO APRESENTADO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXIGIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais em razão de negativação indevida em cadastro de inadimplentes, e que condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. O recorrente pleiteia a reforma da decisão sob o fundamento de inexistência de relação contratual com o Fundo de Investimento apelado, ausência de comprovação da contratação do cartão de crédito e falha na comunicação prévia da negativação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) verificar se foi validamente firmado entre as partes o contrato de cartão de crédito objeto da demanda;
(ii) determinar se houve negativação indevida, apta a gerar obrigação de indenizar;
(iii) fixar o quantum indenizatório, se devidos os danos morais, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90), conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ, que reconhece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras.
Incumbia ao réu (Fundo de Investimento) o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Contudo, o apelado não trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar a regularidade da relação jurídica, limitando-se a apresentar faturas e telas de sistema interno, sem contrato assinado ou outro documento que vinculasse o apelante ao débito questionado.
A ausência de comprovação da relação jurídica, aliada à negativação indevida, caracteriza falha na prestação de serviço, nos termos do art. 6o, III, do CDC, bem como afronta direitos fundamentais à honra e à imagem, protegidos pela Constituição Federal.
É entendimento consolidado do STJ que a negativação indevida enseja dano moral presumido ("in re ipsa"), sendo desnecessária a comprovação de abalo psicológico específico, conforme jurisprudência reiterada (Súmulas 385 e 479 do STJ).
O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório, pedagógico e sancionatório. No caso, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela adequado às peculiaridades da demanda e à jurisprudência do Tribunal em casos análogos.
Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária, a partir do arbitramento do valor da indenização (Súmula 362 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O ônus de provar a regularidade da contratação incumbe à instituição financeira, cabendo-lhe demonstrar de forma inequívoca a existência da relação jurídica e a legitimidade da dívida questionada.
A negativação indevida, sem comprovação da origem lícita da dívida, configura falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar, sendo o dano moral presumido ("in re ipsa").
O valor da indenização por danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e à finalidade compensatória e pedagógica da sanção.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 6o, III; CPC, art. 373, II; CF/1988, art. 5o, X; Súmulas 54, 362, 385 e 479 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma.
TJRJ - APELAÇÃO: 0810006-29.2022.8.19.0205 202400115744, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 27/03/2024, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20), Data de Publicação: 02/04/2024.
TJMT, AP no 0004488-08.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 09/08/2023.
TJMT, AP no 1029504-30.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Julgado em 04/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037586-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIOMAR BATISTA NOGUEIRA - CPF: 875.173.021-91 (APELANTE), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA.
DÍVIDA NÃO RECONHECIDA. CONTRATO NÃO APRESENTADO.
ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INEXIGIBILIDADE.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais em razão de negativação indevida em cadastro de inadimplentes, e que condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. O recorrente pleiteia a reforma da decisão sob o fundamento de inexistência de relação contratual com o Fundo de Investimento apelado, ausência de comprovação da contratação do cartão de crédito e falha na comunicação prévia da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se foi validamente firmado entre as partes o contrato de cartão de crédito objeto da demanda;

(
ii
) determinar se houve negativação indevida, apta a gerar obrigação de indenizar;

(
iii
) fixar o quantum indenizatório, se devidos os danos morais, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 2o e 3o da Lei no 8.078/90), conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ, que reconhece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras.

Incumbia ao réu (Fundo de Investimento) o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Contudo, o apelado não trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar a regularidade da relação jurídica, limitando-se a apresentar faturas e telas de sistema interno, sem contrato assinado ou outro documento que vinculasse o apelante ao débito questionado.

A ausência de comprovação da relação jurídica, aliada à negativação indevida, caracteriza falha na prestação de serviço, nos termos do art. 6o, III, do
CDC, bem como afronta direitos fundamentais à honra e à imagem, protegidos pela Constituição Federal.

É entendimento consolidado do STJ que a negativação indevida enseja dano moral presumido ("in
re

ipsa
"), sendo desnecessária a comprovação de abalo psicológico específico, conforme jurisprudência reiterada (Súmulas 385 e 479 do STJ).

O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório, pedagógico e sancionatório. No caso, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela adequado às peculiaridades da demanda e à jurisprudência do Tribunal em casos análogos.

Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária, a partir do arbitramento do valor da indenização (Súmula 362 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O ônus de provar a regularidade da contratação incumbe à instituição financeira, cabendo-lhe demonstrar de forma inequívoca a existência da relação jurídica e a legitimidade da dívida questionada.

A negativação indevida, sem comprovação da origem lícita da dívida, configura falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar, sendo o dano moral presumido ("in
re

ipsa
").

O valor da indenização por danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e à finalidade compensatória e pedagógica da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2o, 3o e 6o, III; CPC, art. 373, II; CF/1988, art. 5o, X; Súmulas 54, 362, 385 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp no 1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma.

TJRJ - APELAÇÃO: 0810006-29.2022.8.19.0205 202400115744, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 27/03/2024, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20
)
, Data de Publicação: 02/04/2024
.

TJMT, AP no 0004488-08.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 09/08/2023.

TJMT, AP no 1029504-30.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Julgado em 04/10/2023.

R E L A T Ó R I O

I –
RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Giomar
Batista Nogueira
,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
7
a Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou
im
procedentes os pedidos, da
ação
de
indenização
por danos morais
,

ajuizada
em face de

Fundo
d
e Investimento
e
m Direitos Creditórios Não Padronizados
NPL II
.

Por conseguinte,
condenou o autor ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios,
que
fixo
u
em 1
0
% sob o valor atualizado da causa,
com as ressalvas do art. 98 § 3o do CPC.

Nas razões recursais, aduz o apelante, em síntese,
que
deve ser reconhecida a procedência da ação, uma vez que
jamais contratou serviços
de cartão de crédito
com a parte apelada, não havendo comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.

Argumenta que os documentos apresentados pela
Instituição Financeira
apelada são unilaterais, como telas de sistema interno e faturas
, inexistindo contrato
assinad
o
,
que são
insuficientes para comprovar a contratação ou a utilização do cartão indicado nos autos.

Afirma, ainda, que a inscrição em cadastros restritivos de crédito foi indevida e que houve falha na comunicação prévia, violando o direito ao contraditório.

Requer a reforma integral da sentença para declarar a inexistência do débito
(contrato no 3187506)
e condenar
o Fundo
apelad
o
ao pagamento de indenização por danos morais, ressaltando o caráter pedagógico e inibitório da sanção.

Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários sucumbenciais e a exclusão da condenação por litigância de má-fé, além da fixação de honorários em favor do apelante no percentual de 20%.

Nas contrarrazões (id 254732879), o recorrido,
defende a manutenção da sentença, alegando que os documentos apresentados são suficientes para comprovar a legitimidade das cobranças e a regularidade da inclusão do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenizatória
.

Na exordial, o requerente
aduz
,
em síntese, que foi surpreendido com a informação de seu nome estava inserido no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, acerca do débito no valor (R$ 1.993,12), com inclusão em 10/02/2020, referente a contrato
de cartão de crédito,
sob n.o 3187506, em favor da parte
r
equerida,
que alega
desconhece
r.

Defende que não firmou o contrato, recebeu o cartão, tampouco, realizou compras, sendo indevida a cobrança e negativação de seu nome.

Pugna pela
exclusão da anotação creditícia no seu nome perante órgãos de restrição ao crédito, acerca do débito questionado, sob pena de multa, bem como a exibição do contrato original da dívida
(no 3187506)
, e no mérito, a procedência da demanda para que seja declarada a inexistência do débito,
e,
ao fim, seja condenada a parte
r
equerida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 15.000,00), custas processuais e honorários de sucumbência
.

A sentença recorrida

reconheceu a inexistência de comprovação de falha na prestação de serviço pela parte ré
e rejeitou
os pedidos autorais, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com a suspensão de sua exigibilidade, em razão do deferimento da justiça gratuita
(
id 254732875
).

Pois bem, na hipótese dos autos, a controvérsia cinge-se em verificar se foi validamente firmado entre as partes
o
contrato de
cartão de crédito questionado, sob
no 3187506
, b
em ainda, se devida a indeniza
çã
o por danos morais e materiais.

H
á de se consignar que
o
apel
ante
é destinatári
o
final dos serviços d
a parte apelada
e que a relação das partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

D
a análise minuciosa dos autos verifica-se que o requerente comprovou os fatos constitutivos de seu direito, não tendo
o Fundo
requerido
apresentado provas da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito.

Embora argumente o apelado a regularidade
e legitimidade
da dívida,
relativa a cartão de crédito

–
Calcard
Studio Z, administrado pelo Banco Santander, cartão n.
6364.xxxx.xxxx
.1921
–
cuja fatura acostou junto ao id 254732854
.

Nesse contexto,
explica ter adquirido os direitos
creditórios
por cessão de crédito
,
cujo
Termo de Cessão
trouxe junto ao id 254732850.

No entanto, embora tenha trazido
cópia das faturas e o termo de cessão,
não fez prova suficiente de suas alegações
, uma vez que não trouxe
o contrato ou
qualquer
documento que conste a assinatura do apelante, suposto contratante.

Desta feita, vê-se que o único documento apresentado (id 254732884), consta apenas a foto e dados pessoais do apelante
, não tendo sido apresentado
o contrato de onde teria se originado o débito, a fim de ser verificada a assinatura d
o
consumidor.

Nesse interim, tem-se que
apenas as faturas não servem para comprovar a relação jurídica e titularidade do contratante do cartão, inequivocamente.

Outrossim, as faturas apresentadas apenas demonstram que houve utilização do cartão de crédito, sem qualquer comprovação de que fora efetivamente utilizado
pelo apelante
.

A falta de transparência na relação de consumo também constitui violação ao art. 6o, inciso III, do CDC, que assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.

Diante dessas considerações,
vê-se que
a sentença deve ser reformada, uma vez que
em vista da documentação trazida pelo banco,
não foi demonstrada, de maneira suficiente, a existência da relação jurídica entre as partes nem a origem exata da dívida cobrada.

Considerando isso, a ausência de efetiva prova da contratação do crédito,
enseja a
declaração de inexistência de negócio.

Assim, constata-se do conjunto fático-probatório carreado aos autos que o banco não comprovou devidamente a
regularidade da
contratação
, de maneira a
garantir a inequívoca identificação de seu signatário

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Dessa maneira,
incumbia ao banco a demonstração da
legitimidade
da dívida,

comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. CONTRATO ORIGINÁRIO QUE NÃO FOI APRESENTADO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA No 89 TJRJ. Ação em que se discute a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito por dívida não reconhecida. Ré que não comprova a cessão de crédito havida com o Banco
Bradescard
, administradora do cartão de crédito de onde a dívida derivaria.
Contrato originário não apresentado. Relação jurídica não comprovada. Inexigibilidade da dívida. Exclusão do apontamento. Dano moral configurado. Verba indenizatória adequada à extensão do dano e à capacidade econômica das partes. Súmula no 343 TJRJ. Desprovimento dos recursos.

(
TJ-RJ - APELAÇÃO: 0810006-29.2022.8.19.0205 202400115744, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 27/03/2024, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20, Data de Publicação: 02/04/2024)

Sobre o tema,
vejamos o entendimento dominante desta Câmara, em casos semelhantes:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO –

LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126)
.
Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais.

O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.

(N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023)

Sabe-se que a
negativação em cadastro de inadimplentes, sem a devida comprovação da origem lícita da dívida, configura prática indevida, pois impõe constrangimento e afeta diretamente o direito à honra e à imagem, bens tutelados constitucionalmente.

Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a negativação indevida, por si só, gera o dever de indenizar, sendo prescindível a comprovação de outros danos, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Diante das circunstâncias narradas, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende
de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo de o aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...)
6.Agravo
regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

A jurisprudência desta Corte é no sentido de o comprometimento de parte da pensão paga pelo INSS, sabidamente de montante módico, pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

In
casu
,
razoável
, proporcional e adequado, o valor de R$ 10.000,00,
montante médio aplicado por este e. Tribunal, em casos semelhantes,
de negativação indevida.

O
termo inicial dos juros de mora,
devem ser fixados
a partir do evento danoso, em conformidade com o entendimento pacificado na Súmula 54 do STJ, que dispõe que os juros moratórios fluem a partir do ilícito extracontratual.

Assim, devem incidir os encargos de
correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA–VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE–IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC)–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da
medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC).”

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

Pelo exposto,

dou p
rovimento
ao
apelo
do autor
,
para
reformar a sentença, no sentido de declarar a procedência da ação, a fim de reconhecer a inexistência da dívida (contrato
no 3187506
-
cartão de crédito –
Calcard
Studio Z, administrado pelo Banco Santander, cartão n. 6364.xxxx.xxxx.1921
);
verificar a negativação indevida
relativa ao citado contrato (id 254732828 – 10/02/2020)
;
bem como,
conden
ar o apelado
a
indenizar o apelante, em danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidindo
correção monetária
desde
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Por
conseguinte, necessário redimensionar o ônus sucumbencial
, para condenar
o
apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em

15
% (
quinze
por cento) sobre o valor
da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025